Tribunal: TJSP
Processo: 1005108-29.2025.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de mercadorias (85 caixas de leite) – Pagamento comprovado e produtos não entregues – Fraude interna praticada por preposta – Fortuito interno que não rompe o nexo causal – Depósito judicial do preço em cumprimento de sentença – Dano moral pleiteado por pessoa jurídica – Ausência de prova de abalo à honra objetiva – Mero inadimplemento contratual –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de mercadorias (85 caixas de leite) – Pagamento comprovado e produtos não entregues – Fraude interna praticada por preposta – Fortuito interno que não rompe o nexo causal – Depósito judicial do preço em cumprimento de sentença – Dano moral pleiteado por pessoa jurídica – Ausência de prova de abalo à honra objetiva – Mero inadimplemento contratual – Afastamento da condenação por dano moral, eis que não configurado – Reconhecimento de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) – Recurso parcialmente provido.